Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733425-59.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AGROMAR SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, proferida em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A apelação foi subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo, visto que o prazo de validade da procuração e do substabelecimento expirou antes da interposição do recurso (id 71652445-46). Na sequência, esta relatoria intimou a parte apelante (autora) para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 72527000). A parte apelante, entretanto, não se manifestou no prazo assinalado (id 72894196). É o relato. De acordo com os artigos 932, III, e 1.011, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, desse mesmo Diploma Legal, por sua vez, estatui o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso concreto, a parte apelante, apesar de devidamente intimada para regularizar a sua representação processual (id 72527000), permaneceu processualmente inerte (id 72894196), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Em razão dessa irregularidade formal, o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Não conheço da apelação (Código de Processo Civil, art. 76, § 2o c/c art. 932, III). Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator